Tribunal: TJMT
Processo: 1008100-98.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
I. EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DO AUTOR DESPROVIDO E EMBARGOS DOS REQUERIDOS PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Dois embargos de declaração foram opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora. O primeiro recurso foi interposto por DARCY MACIEL COSTA e DÉBORA PEREIRA LUCAS, sustentando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC. O segundo foi interposto por RENILSON JOÃO DE FREITAS, alegando contradição e omissão na decisão acerca da validade da assinatura no endosso de Cédula de Produto Rural (CPR) e na fundamentação quanto à legitimidade ativa do portador do título de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de contradição e omissão no acórdão em relação à validade do endosso de CPR e à comprovação de legitimidade ativa do portador;
(ii) analisar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios recursais em favor dos embargantes DARCY MACIEL COSTA e DÉBORA PEREIRA LUCAS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso de embargos de declaração visa suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não sendo cabível para rediscutir o mérito da decisão já proferida (CPC, art. 1.022).
Quanto aos embargos de RENILSON JOÃO DE FREITAS, o acórdão analisou todos os pontos relevantes, sendo fundamentado na necessidade de comprovação da legitimidade ativa do portador da CPR, ainda que esta seja dotada de autonomia, conforme o art. 910 do Código Civil. Não se verificam omissões ou contradições, pois o acórdão esclarece que a autonomia do título não afasta a obrigatoriedade do cumprimento das formalidades legais, como a validade do endosso, sendo a falsidade da assinatura suficiente para inviabilizar a transferência de titularidade.
A alegação de omissão quanto à fundamentação jurisprudencial também não procede, pois o acórdão expôs adequadamente as razões de decidir e embasou a decisão nos dispositivos legais pertinentes, incluindo o art. 485, VI, do CPC.
Precedentes indicam que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais apontados pelas partes, desde que a decisão seja fundamentada (STJ, EDcl no AgRg na Pet 14.616/SC; EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF).
Em relação aos embargos de DARCY MACIEL COSTA e DÉBORA PEREIRA LUCAS, reconhece-se a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, cabível nos termos do art. 85, §11, do CPC, visto que o recurso de apelação foi integralmente desprovido. O STJ já consolidou que, em tais situações, a majoração dos honorários é obrigatória, conforme fixado no Tema 1.059.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração de RENILSON JOÃO DE FREITAS rejeitados. Embargos de DARCY MACIEL COSTA e DÉBORA PEREIRA LUCAS providos para majorar os honorários advocatícios recursais.
Tese de julgamento:
A falsidade da assinatura no endosso anula a transferência de direitos em título de crédito, impedindo o exercício de pretensões judiciais pelo portador.
A majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, é devida quando o recurso interposto for integralmente desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 1.022; Código Civil, art. 910; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, rel. Min. João Otávio de Noronha, 27/5/2024; STJ, EDcl no AgRg na Pet n. 14.616/SC, rel. Min. Humberto Martins, 12/12/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008100-98.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Caução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENILSON JOAO DE FREITAS - CPF: 280.418.520-68 (EMBARGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (EMBARGANTE), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), DEBORA PEREIRA LUCAS - CPF: 003.310.120-57 (EMBARGANTE), CARLOS FERNANDO FERRACIOLLI - CPF: 277.038.279-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (EMBARGADO), DEBORA PEREIRA LUCAS - CPF: 003.310.120-57 (EMBARGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), RENILSON JOAO DE FREITAS - CPF: 280.418.520-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DO AUTOR NÃO PROVIDO. EMBARGOS DO RECORRIDO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DO AUTOR DESPROVIDO E EMBARGOS DOS REQUERIDOS PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Dois embargos de declaração foram opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora. O primeiro recurso foi interposto por DARCY MACIEL COSTA e DÉBORA PEREIRA LUCAS, sustentando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC. O segundo foi interposto por RENILSON JOÃO DE FREITAS, alegando contradição e omissão na decisão acerca da validade da assinatura no endosso de Cédula de Produto Rural (CPR) e na fundamentação quanto à legitimidade ativa do portador do título de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência de contradição e omissão no acórdão em relação à validade do endosso de CPR e à comprovação de legitimidade ativa do portador;
(ii) analisar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios recursais em favor dos embargantes DARCY MACIEL COSTA e DÉBORA PEREIRA LUCAS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração visa suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não sendo cabível para rediscutir o mérito da decisão já proferida (CPC, art. 1.022).

Quanto aos embargos de RENILSON JOÃO DE FREITAS, o acórdão analisou todos os pontos relevantes, sendo fundamentado na necessidade de comprovação da legitimidade ativa do portador da CPR, ainda que esta seja dotada de autonomia, conforme o art. 910 do Código Civil. Não se verificam omissões ou contradições, pois o acórdão esclarece que a autonomia do título não afasta a obrigatoriedade do cumprimento das formalidades legais, como a validade do endosso, sendo a falsidade da assinatura suficiente para inviabilizar a transferência de titularidade.

A alegação de omissão quanto à fundamentação jurisprudencial também não procede, pois o acórdão expôs adequadamente as razões de decidir e embasou a decisão nos dispositivos legais pertinentes, incluindo o art. 485, VI, do CPC.

Precedentes indicam que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais apontados pelas partes, desde que a decisão seja fundamentada (STJ, EDcl no AgRg na Pet 14.616/SC; EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF).

Em relação aos embargos de DARCY MACIEL COSTA e DÉBORA PEREIRA LUCAS, reconhece-se a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, cabível nos termos do art. 85, §11, do CPC, visto que o recurso de apelação foi integralmente desprovido. O STJ já consolidou que, em tais situações, a majoração dos honorários é obrigatória, conforme fixado no Tema 1.059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de RENILSON JOÃO DE FREITAS rejeitados. Embargos de DARCY MACIEL COSTA e DÉBORA PEREIRA LUCAS providos para majorar os honorários advocatícios recursais.

Tese de julgamento
:

A falsidade da assinatura no endosso anula a transferência de direitos em título de crédito, impedindo o exercício de pretensões judiciais pelo portador.

A majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, é devida quando o recurso interposto for integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 1.022; Código Civil, art. 910; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, rel. Min. João Otávio de Noronha, 27/5/2024; STJ, EDcl no AgRg na Pet n. 14.616/SC, rel. Min. Humberto Martins, 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois embargos de declaração opostos por DARCY MACIEL COSTA E DEBORA PEREIRA LUCAS e RENILSON JOÃO DE FREITAS
contra
acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora (Id. 255192195), com as seguintes teses:

“(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A validade do endosso em título de crédito é requisito essencial para a conferência de titularidade e a legitimidade ativa do portador.

A falsidade da assinatura no endosso anula a transferência de direitos e impede o exercício de pretensões judiciais baseadas no título. (...)”.

Embargos de DARCY MACIEL COSTA E DEBORA PEREIRA LUCAS (Id. 256878691): Em síntese, a parte embargante alega que o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais (art. 85, §11 do CPC).

Embargos de RENILSON JOÃO DE FREITAS (Id. 257025161): Alega que o v. acórdão é contraditório por reconhecer que a CPR é dotada de autonomia e validade independente das relações subjacentes, mas contraditoriamente invalida sua circulação devido à falsidade do endosso. Defende que a assinatura dos devedores no "Termo de Endosso" é dispensável, pois sua ausência não alterara o negócio jurídico subjacente.

Ainda, aduz que o acórdão é omisso, porque menciona a necessidade de comprovação de legitimidade para circular a CPR, mas não apresenta jurisprudência que fundamente tal posição.

Contrarrazões (Id. 258968664 e Id. 260653691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou que contenha erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos e evitar que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Primeiramente, com relação aos embargos de RENILSON, não foram observados os alegados vícios no acórdão, capazes de justificar o acolhimento do recurso.

Nota-se que o acórdão enfrentou os principais pontos levantados pelas partes e fundamentou a decisão com base nas provas constantes dos autos e na legislação aplicável.

Quanto à alegação de omissão a respeito da fundamentação jurisprudencial sobre a necessidade de comprovação da legitimidade pelo portador de um título de crédito, o acórdão foi claro ao afirmar que é imprescindível que o portador demonstre sua legitimidade, ainda que o título possua autonomia. Esse entendimento está devidamente fundamentado no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e reforçado pela análise contextual do caso, o que afasta qualquer alegação de omissão nesse ponto.

O embargante também argumenta que haveria contradição no acórdão ao reconhecer a autonomia da Cédula de Produto Rural (CPR), mas invalidar sua circulação em razão da falsidade do endosso.

No entanto, essa suposta contradição não se verifica, pois o acórdão explica que a autonomia da CPR não dispensa o cumprimento das formalidades legais necessárias para a transferência da titularidade do crédito, como a validade do endosso, conforme previsto no artigo 910 do Código Civil. Assim, a fundamentação apresentada é plenamente coerente e não contraditória.

Além disso, o acórdão aborda de forma detalhada a relevância das formalidades legais no endosso e o impacto da falsidade das assinaturas e explica que essa falsidade retira a legitimidade ativa do embargante para exigir direitos sobre o crédito ou sobre o objeto da CPR, e que a ausência de documentos complementares que comprovem uma relação creditícia inviabiliza a continuidade da ação cautelar. Dessa maneira, o acórdão demonstra claramente que a análise foi completa e fundamentada.

Em relação aos efeitos da falsidade do endosso, o acórdão conclui que a ausência de legitimidade inviabiliza o reconhecimento do embargante como legítimo titular do crédito, razão pela qual o recurso foi desprovido.

Não há, portanto, que se falar em omissões ou contradições, sendo os embargos de declaração inadequados para rediscutir o mérito da decisão.

Portanto, as alegadas omissões e contradições não se verificam, já que o acórdão analisou de forma adequada os dispositivos legais mencionados, ainda que de forma contrária ao interesse da embargante.

Como se vê, o acórdão enfrentou as questões jurídicas e fáticas apresentadas e analisou detalhadamente a matéria e, portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024) (g.n.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((EDcl no AgRg na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos se apresentam como impróprios para alterarem a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Por outro lado, passo agora à análise do recurso de DARCY E DEBORA.

A majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária. É o que se infere da orientação jurisprudência do STJ, proferida no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

No caso, o apelo da parte autora (RENILSON JOAO DE FREITAS), foi totalmente desprovido e a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito foi mantida, por unanimidade.

Portanto, é caso de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC e majorar os honorários advocatícios, a fim de prestigiar o trabalho adicional realizado em sede de recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de RENILSON JOAO DE FREITAS e DOU PROVIMENTO ao recurso de DARCY MACIEL COSTA E DEBORA PEREIRA LUCAS, apenas para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025